Tribunal: TJMT
Processo: 1018984-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RAI no 1018964.37.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por RAYANE ALVES DE CAMARGO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de Revisão Contratual c/c Obrigação de Fazer no 1004436-36.2020.8.11.0055 movida em desfavor de UNIC EDUCACIONAL LTDA, indeferiu a tutela de urgência postulada, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil; bem como indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
Sustenta a agravante que, ‘não tem capacidade técnica de comprovar quais os cálculos foram feitos, nem como produzir as provas pretendidas, não à toa a Agravante peticionou ao Juízo para que “a Requerida [fosse compelida] para apresentar os documentos comprobatórios da legitimidade das cobranças realizadas nos seis acordos de confissão de dívida carreados aos autos e apresentar contestação sob pena de revelia”.’.
Afirma que se faz necessária a inversão do ônus da prova bem como a apresentação dos respectivos documentos comprobatórios da legitimidade das cobranças realizadas nos seis acordos de confissão de dívida, sob pena de inviabilização do acesso da Agravante ao Judiciário.
Requer seja conhecido o presente recurso pugnando primeiramente pelo benefício da Justiça Gratuita concedido em primeira instância, sendo provido liminarmente para conceder a inversão do ônus da prova, pelos motivos supracitados, requisitando que a Agravada apresente os documentos comprobatórios de legitimidade das cobranças realizadas, sob pena de confissão e revelia; Posteriormente seja confirmado este entendimento a perdurar durante todo o processo, até o seu encerramento na sentença do Juízo de 1a instância.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, porque, conforme dispôs o Magistrado “a quo”, vejamos:
“(...)No caso dos autos, valendo-me de cognição sumária, entendo que não se faz presente a probabilidade do direito, uma vez que a parte autora sequer requereu ou apresentou proposta de pagamento dos débitos pendentes, devendo ser destacado que é incontroverso que a parte autora está inadimplente com a universidade, mesmo que, conforme alegado, os valores não estejam corretos.
Ou seja, mesmo que a autora não deva exatamente o que a requerida está cobrando, verifico que não se faz presente a probabilidade do direito, sendo, importante consignar que a instituição de ensino particular não se confunde com a instituição de ensino pública ou com uma entidade assistencial, sendo legítimo o desligamento do aluno inadimplente, eis que ao matricular-se em instituição de ensino particular, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das mensalidades como contraprestação ao serviço recebido.
(...)
Deste modo, estando ausente a probabilidade do direito da parte requerente e o perigo de dano quanto à tutela antecipada pleiteada, a medida que se impõe é o seu indeferimento.
Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
(...)
Defiro o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação estabelecida entre as partes se revela como de consumo.
Não obstante, esclareço que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica automaticamente a inversão do ônus da prova, isso porque não se encontra caracterizada a hipossuficiência técnica da parte requerente para produção de provas, conforme requisito previsto no art. 6o, VIII do CDC.
Assim, por entender que não há hipossuficiência técnica da requerente em relação à matéria debatida, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova. (...)”.
Assim, não considero preenchidos os requisitos necessários ao deferimento liminar do pedido, notadamente no que se refere à relevância da fundamentação.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Defiro o pedido de manutenção de concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator